Tribunal: STF
Processo: HC 264256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Cristina Rey, em favor de Vanderlei Amauri Graebin, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 830.837/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VANDERLEI AMAURI GRAEBIN, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005157- 72.2017.822.0000, referente ao Processo na Origem n. 0003398-65.2016.8.22.0014. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e 32 dias-multa, pela prática dos delitivos tipificados no art. 317, caput, c/c o art. 327, ambos do Código Penal, e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, nos moldes dos arts. 29 e 69, do CP (e-STJ fls. 22/61). 



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal local proveu parcialmente o recurso para redimensionar as sanções aplicadas ao apelante a 8 anos e 4 meses de reclusão, e 32 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 62/90). 



    No presente writ (e-STJ fls. 3/21), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pela exasperação da pena-base por fundamentação que aponta ser inidônea, pois baseada em elementares do tipo penal, a configurar indevido bis in idem. Aduz que os argumentos utilizados pelas instâncias de origem não são aptos a demonstrar especial desvalor quanto à culpabilidade do paciente, às circunstâncias e às consequências do delito, devendo a pena ser reduzida. 



    Insurge-se, ainda, contra a fração de aumento da pena-base, asseverando tratar-se de aumento desproporcional e exacerbado. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reduzida a pena.



     O habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida “a ordem de ofício para, nos autos da Apelação Criminal n. 0005157- 72.2017.822.0000, referente ao Processo na Origem n. 0003398-65.2016.8.22.0014, redimensionar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 24 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”



    O agravo regimental não foi conhecido porque interposto fora do prazo.



    Nesta Corte, a impetrante requer “o conhecimento e o provimento do writ, a fim de rever parcialmente o acórdão condenatório, para: • a) Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por ausência de fundamentação concreta e idônea; • b) Fixar a pena-base no mínimo legal, em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal; • c) Readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal, considerando o patamar da pena final inferior a 8 (oito) anos e a inexistência de fundamentos concretos que justifiquem regime mais severo, por medida de inteira justiça e aplicação do direito.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o agravo regimental não foi conhecido, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Frise-se que o agravo não foi conhecido por culpa exclusiva da defesa, que o interpôs intempestivamente.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Toda a correção necessária na dosimetria já foi realizada pelo STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente